Tribunal: TJMT
Processo: 0001616-81.2016.8.11.0029
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001616-81.2016.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (APELADO), REBSON COSTA COIMBRA - CPF: 030.135.783-86 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IVETE ADELAIDE SILVEIRA CHAFES - CPF: 568.062.051-00 (VÍTIMA), Policiais Militares (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO
COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA PRATICADA E DE PERICULOSIDADE DA AÇÃO – APELANTE
TEM
CONDENAÇ
ÃO TRANSITADA EM JULGADO POR DELITO DA MESMA NATUREZA

–
VALOR RELEVANTE DO
BEM
SUBTRAÍDO
– 2.
ALMEJADO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNE
A DO APELANTE

–
VIABILIDADE
–
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE QUE FOI UTILIZADA PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO – SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– 3.
POSTULADA A COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE –
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para a aplicação do princípio da insignificância, devem ser observados, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta praticada, nenhuma periculosidade social da ação, bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, circunstâncias, essas, que não se configuram na hipótese, uma vez que

apelante
tem
maus antecedentes e
o valor do
bem

subtraído da vítima
não se mostra irrisório
.

2.
Consoante entendimento sedimentado na Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar sua condenação.

3.
A jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça autoriza a compensação da confissão parcial, na segunda fase da dosimetria da pena, com a agravante da reincidência, caso tenha servido como suporte ao decreto condenatório, em razão de ambas as circunstâncias serem igualmente preponderantes
. Além disso, cumpre registrar
que as exceções que vem sendo admitidas naquela
C
orte para afastar a compensação integral dizem respeito aos casos de
multirreincidência
, situação que não se subsumi
ao caso destes
autos, já que somente uma condenação foi utilizada na segunda fase dosimétrica.

4. Recurso
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rebson
Costa Coimbra
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1
a Vara Criminal da Comarca de
Canarana/
MT, nos autos da Ação Penal n.
0001616-81.2016.8.11.0029
, conden
ando
-
o
pela prática do crime de furto (art. 155,

caput
, do Código Penal), à pena de
1
(
um
) ano
e
6
(
seis
) meses
de reclusão, em regime inicial
semi
aberto, e
20
(
vinte
) dias-multa, a serem calculados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época do fato
. Outrossim, cumpre
registrar, que, no mesmo édito, foi declarada extinta
sua
punibilidade quanto
ao delito de ameaça (art. 147 do Código Penal)
, em razão da prescrição da pretensão punitiva.

A
apelante,
forte nas razões recursais
que estão
no ID

100772038
, almeja
ser
absolvi
d
o
,
pela
aplicação, em seu favor, do princípio da insignificância
ou bagatela
.

E
, subsidiariamente
,

o reconhecimento
e aplicação da atenuante referente à confissão espontânea,
que deve ser
compensa
da
com a agravante da reincidência.

O
Ministério Público,
por meio das contrarrazões
encontradiças

no ID
100772042
,
pugnou
pel
o parcial provimento
deste recurso
, para
que haja a
compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência
,
linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
constante

no ID
106034982
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
que se
está
no
ID
100772034
,
p. 8/10
, narra os fatos desta forma:

[...]

Narram os autos de Inquérito Policial que, no dia 10 de julho de 2016, por volta das 11h40minn, na Avenida Rio Grande do Sul, em frente ao Supermercado Economia, localizado no Bairro Centro, nesta cidade de Canarana-MT, o denunciado
REBSON COSTA COIMBRA, vulgo “ROMARIM”
, subtraiu para si, 01 (uma) bicicleta, marca Monark, cor verde, de propriedade da vítima Ivete Adelaide Silveira
Chafes
, bem como ameaçou causar mal injustos e grave às vítimas, e também os policiais militares, Gislaine
Prudencio
de Jesus e Amarildo Rodrigues de Souza (cf. Boletim de Ocorrência de fls. 10/11, Termo de Exibição e Apreensão de fl. 12 e termo de representação criminal fl. 14).

Segundo restou apurado, a vítima fora com sua bicicleta até o Supermercado Economia para realizar compras, sendo que deixou seu veículo estacionado na calçada em frente ao referido comércio,
sem
contudo, trancá-la.

Logo após o denunciado furtou o bem, eis que, quando a vítima retornou, o veículo não estava mais no mesmo local.

A polícia militar foi comunicada dos fatos no que, após diligências pela cidade, localizou o denunciado nas imediações do Quartel da Polícia Militar, em posse do veículo subtraído.

Desse modo, o denunciado foi preso em flagrante delito, encaminhado para o Quartel da Polícia Militar e, durante a lavratura do Boletim de Ocorrência, acabou ameaçando os milicianos
Gislaini
Prudêncio de Jesus e Amarildo Rodrigues de Souza, dizendo-lhes que “quando saísse, iria matar todos da guarnição”.
[...]
.

Destaques

no

original

No contexto dos autos, verifica-se que a materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas e sequer foram alvos de impugnação
.

No que tange ao pedido de absolvição do apelante em decorrência da aplicação do princípio da insignificância, é certo que os Tribunais Superiores vêm decidindo acerca da inviabilidade do prosseguimento da ação penal em decorrência de causa supralegal de exclusão da tipicidade, promovida por dano de pequena valia em decorrência da insignificância provocada ao bem juridicamente tutelado, observando-se o desvalor da conduta praticada à luz dos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado, bem como da periculosidade social mínima da conduta perpetrada.

Contudo, não é menos certo que, na aplicação do referido postulado, não se deve levar em conta apenas o valor monetário do bem, como mero ajuste a uma tabela de valores, porquanto, tal como foi proclamado pelo Ministro Celso de Melo, a incidência do princípio
tem como vetores a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada
. (
STF –HC 84. 412-0/SP – Relator: Ministro Celso de Melo – Órgão julgador: Segunda Turma – Julgamento: 19.10.04
).

Em outras palavras, a aplicação da norma principiológica da insignificância não se limita à valoração material do objeto do ilícito, sendo imprescindível também a presença dos seguintes vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente; a ausência de periculosidade da ação; o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do acusado; e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, conforme se infere dos arestos do Supremo Tribunal Federal abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL
. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO.
INAPLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. A aplicação do princípio deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos. 3. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva
. Precedentes: HC 123.199-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
de 13/03/2017, HC 115.672, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe
de 21/05/2013, HC no 133.566, Segunda Turma, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
de 12/05/2016, ARE no 849.776-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
de 12/3/2015, HC no 120.662, Segunda Turma, Rel. Min.
Teori
Zavascki,
DJe
de 21/8/2014, HC no 120.438, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber,
DJe
de 12/03/2014, HC no 118.686, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe
de 04/12/2013, HC no 112.597, Segunda Turma, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
de 10/12/2012. 4. In
casu
, inexiste excepcionalidade que justifique a concessão,
ex

officio
, da ordem, porquanto, o valor subtraído (R$ 520,00) não é o único critério a ser examinado para fins de aplicação do princípio da insignificância.
In
casu
, não se mostra presente o reduzido grau de reprovabilidade no comportamento do agente, máxime em razão da habitualidade delitiva revelada
.
5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 6. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ - HC 141540
AgR
, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 02/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 16-05-2017 PUBLIC 17-05-2017).
Destacamos

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FURTO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES A DEMONSTRAR A CONTUMÁCIA DELITIVA: PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. O Paciente foi denunciado pelo furto de dois rolos de tela de arame galvanizado avaliados em R$140,00 (cento e quarenta reais), valor superior a 22% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Lesividade evidenciada. Contumácia delitiva constatada. 2.
O criminoso contumaz, mesmo praticando crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida. 3. O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo ser submetidos ao direito penal.
4. Ordem denegada.

(STF – HC 133252, Relatora:Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 07-04-2016 PUBLIC 08-04-2016).
Destacamos

No caso destes autos, é imperativo reconhecer que a conduta do apelante é de alto grau de reprovabilidade, haja vista que
tem

condenação transitada em julgado por delito de natureza idêntica
(
100772034, p. 47
)
qual seja o
Executivo de Pena n.
738-59.2016.8.11.0029.

Daí porque, a periculosidade social da
sua
ação e o alto grau de reprovabilidade do seu comportamento, reveladas pelas circunstâncias em que foi praticado o delito patrimonial em análise, constituem, por si sós, razões suficientes para a não aplicação, em seu favor, do princípio da insignificância.

Da mesma forma, não há como reconhecer a mínima ofensividade do comportamento do apelante, pois o be
m
subtraído da vítima

valia
R$ 310,00 (trezentos e dez reais),
tal como comprova o
c
upom fiscal
que está
no ID
100772034
, p. 25,
ou seja, o
equivalente a mais de 35% do salário mínimo vigente à época dos fatos
que era de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)
,
motivo pelo qual
o valor citado em primeiro lugar
não pode ser considerado ínfimo diante da
situação econômica da vítima
, bem como
pelo fato
de ela
utilizar a bicicleta para trabalhar.

Aliás, e
m relação ao assunto, eis o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CRIME IMPOSSÍVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a existência de equipamentos de segurança apenas dificulta a ocorrência do crime, mas não o impede totalmente, a ponto de torná-lo impossível (HC 104.341, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2.
O Plenário do STF tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (
ii
) nenhuma periculosidade social da ação; (
iii
) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (
iv
) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.

Hipótese em que o delito, segundo assentou o STJ, foi praticado em concurso de pessoas e mediante fraude. Inviável, no caso, aadoção do princípio da insignificância.3. O afastamento das qualificadoras demanda o reexame do material probatório da ação penal, impossível na via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.
(STF, HC 187093
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219DIVULG 01-09-2020PUBLIC 02-09-2020).
Destacamos

Diante do exposto, a incidência do princípio da insignificância afigura-se inviável no caso em tela, porque, conforme foi dito linhas volvidas, para seu reconhecimento, não basta apenas que seja ínfimo valor do bem subtraído, impondo-se, também, a análise das questões relacionadas ao acusado e às circunstâncias do delito, pois, caso contrário, acabar-se-ia por admitir que meliantes façam de tais condutas criminosas um meio de vida, trazendo intranquilidade à população, tendo a certeza de que sairiam impunes amparados pelo princípio da insignificância.
Daí por que
a
aplicação da

aludida regra principiológica com a
a
bsolvição do apelante, representa
ria um estímulo à delinquência,
isso significando dizer que o édito condenatório deve permanecer incólume,
uma vez

que
não se pode admitir a atipicidade da
c
onduta
do recorrente
com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

A propósito, acerca do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 44, nos seguintes termos:

A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável.

Por outro
viés
,

no que diz respeito ao pleito deduzido pelo apelante, visando ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
é forçoso reconhecer
que que não agiu como costumeiro acerto o juízo de primeiro grau, ao deixar de reconhecer a referida minorante em favor do
recorrente
, pois,

sua
confissão serviu de embasamento
ao
édito condenatório, uma vez que
seu prolator
afirmou que
“
o acusado afirmou serem verdadeiros os fatos narrados
”, razão pela qual
faz jus à aplicação da atenuante genérica prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal.

S
obre essa temática, a Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça
determina que:

Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar,
motivo
pel
o
qual
o apelante

faz jus à redução de pena pela incidência dessa atenuante na segunda fase dosimétrica.

De igual maneira, o apelante
tem
direito
à
compensação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do Código Penal) com a agravante da reincidência,
uma vez que a
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça
autoriza a compensação da confissão parcial, na segunda fase da dosimetria da pena, com a agravante da reincidência, caso tenha servido como suporte ao decreto condenatório, em razão de ambas as circunstâncias serem igualmente preponderantes
. Ademais, cumpre
demais registrar que as exceções que vem sendo admitidas naquela
C
orte para afastar a compensação integral dizem respeito aos casos de
multirreincidência
, situação que não se subsumi
ao caso destes autos
,
eis
que somente uma condenação foi utilizada na segunda fase dosimétrica
.

Sobre a temática, eis o entendimento do Superior de Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO PARCIAL. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA ACOLHIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. Conforme o entendimento sedimentado na Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça, "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal". 2. Ainda que o Paciente tenha declarado em juízo conjuntura que pareça a descrição de simples subtração - o que configuraria crime diverso -, tal conduta também constitui elementar do delito de roubo, por se tratar de crime complexo, consistente na prática de furto associada à violência ou grave ameaça. 3. Outrossim, no voto condutor do acórdão impugnado, consignou-se que o Paciente admitiu parcialmente os fatos em audiência.
Portanto, na hipótese deveria ter ocorrido a compensação da agravante da reincidência com a atenuante, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que deve ser promovida a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea ainda que a última tenha sido apenas parcial.
4. Não pesa contra o Paciente a
multirreincidência
. Dessa forma, é de rigor a compensação integral entre a confissão espontânea e a agravante da reincidência. 5. Parecer Ministerial acolhido. Ordem de habeas corpus concedida.

(STJ - HC: 525885 SP 2019/0233404-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/09/2020)
.

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO PARCIAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. JULGAMENTO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autoriza a compensação da confissão parcial, na segunda fase da dosimetria da pena, com a agravante da reincidência, caso tenha servido como suporte ao decreto condenatório, em razão de ambas as circunstâncias serem igualmente preponderantes. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 938945 SP 2016/0164648-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 07/02/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/02/2017)
.

Destacamos

Assim, deve reconhecida,
in
casu
, a necessidade de se compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea
do apelante.

E
, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo a redimensionar a sanção de
Rebson
Costa Coimbra

da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas, conservo a sanção basilar em
1
(
um
) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

N
a segunda fase, compenso a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência; e após, compensá-las, conservo a pena intermediária em
1
(
um) ano
de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual
tenho por
definitiva diante da ausência de outras causas modificadoras de pena.

Mantenho o regime de cumprimento da sanção no inicial semiaberto, com supedâneo nos termos do art. 33, § 2o,
b [contrario sensu]
, do Código Penal, considerando que o apelante é reincidente.

Posto isso, em
sintonia
com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Rebson
Costa Coimbra

para
reconhecer e
compensar a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, redimensionando sua pena
final
para
1
(
um
) ano de reclusão
,
em regime inicial
semiaberto
,

e
10 (dez) dias-multa
, calculados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por derradeiro, determino a expedição de ofício ao
j
uízo das
e
xecuções
p
enais com cópia deste acórdão, independentemente de sua publicação, comunicando àquela autoridade judicial os termos deste julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022